Tribunal: TJES
Processo: 5010198-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010198-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (4)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADOS. ENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011 COM AVANÇO EM 02 NÍVEIS. ALEGAM OS AUTORES TEREM DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÕES NÃO CONCEDIDAS QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO INCISO IV DO ARTIGO 32 DA LEI MUNICIPAL N. 5.203/2011. EM SUA DEFESA, O REQUERIDO ALEGA QUE A LEI GARANTIU AVANÇO DE NÍVEL AO SERVIDOR QUE TIVER PROGREDIDO NO PLANO ANTERIOR, TENDO O AUTORES SIDO PROMOVIDOS, NÃO TENDO, PORTANTO, DIREITO. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES. PROGRESSÃO DEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENOU O RECORRENTE A AVANÇAR O AUTOR EM DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL, INSERINDO-AS NO NÍVEL 15, COM A DEVIDA CORREÇÃO DA APOSENTADORIA. CONDENOU AINDA O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE OCASIONAIS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ENQUADRAMENTO E UNIFICAÇÃO EQUIVOCADOS, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E, AINDA, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO VISANDO O ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO, VEZ QUE PRESCRITA A AÇÃO, E NO MÉRITO, O
JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR REJEITADA
. TAL PRETENSÃO FOI AFASTADA NA SENTENÇA VEZ QUE O MAGISTRADO ENTENDEU SE TRATAR DE ATO CUJOS EFEITOS SÃO DE TRATO SUCESSIVOS, O QUE AFASTARIA A PRESCRIÇÃO A PARTIR DA SUA EDIÇÃO, INCIDINDO SOMENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS. QUANTO A TAL QUESTÃO, O STJ E O TJES POSSUEM ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE, INEXISTINDO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NEGOU A PROMOÇÃO AOS SERVIDORES, A PRESCRIÇÃO OCORRE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelos servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
QUANTO AO MÉRITO, OBSERVA-SE NAS FICHAS FINANCEIRAS DOS AUTORES, QUE, QUANDO DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA NORMA EM APREÇO, ESSE NÃO ESTAVA ENQUADRADO NO NÍVEL I, DEMONSTRANDO QUE JÁ TINHA OBTIDO PROGRESSÃO PELO PLANO ANTERIOR E, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO SUPRACITADO, DEVERIAM AVANÇAR 02 (DUAS) CLASSES/REFERÊNCIAS POR NÍVEL NO NOVO ENQUADRAMENTO DA LEI, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.